Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703706-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA AGRAVADO: GERLANIO DE SOUZA SILVA DESPACHO HELENA MARCIA GORDIANO BARBOSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida nos embargos à execução movidos contra GERLANIO DE SOUZA SILVA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Inicialmente, indefiro a antecipação de tutela requerida, no sentido de determinar-se a abstenção ao embargado/exequente de inclusão dos dados da embargante nos cadastros de proteção ao crédito. Tratando-se de anotação decorrente da execução correlata, a exclusão dos dados somente será possível após a extinção do feito e baixa definitiva das partes, o que ocorrerá após a prolação da sentença pertinente. Ademais, a tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC/2015, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deste modo, há a necessidade da presença e/ou da comprovação de forma inequívoca dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não restou suficientemente comprovado nos autos de forma a justificar a concessão do pedido liminar sem a oportunidade de contraditório. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” No presente recurso, a agravante-embargante postula a antecipação da tutela recursal para “obstar as medidas coercitivas determinadas na origem” e, da leitura da petição recursal, é inequívoco que a sua pretensão é de sustar qualquer determinação de medidas executivas no processo originário, notadamente a ordem de bloqueio Sisbajud nas suas contas. Ocorre que, da análise da petição inicial dos embargos à execução originários, vê-se que o pedido de antecipação da tutela recursal não foi esse, mas sim para “determinar ao Embargado que se abstenha de incluir ou que exclua o nome da Embargante dos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) até julgamento final desta ação, sob pena de multa diária por descumprimento”, e esta foi a postulação examinada e indeferida pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame pelo MM. Juiz no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, à agravante-embargante para, em 5 dias, emendar a petição recursal quanto à fundamentação deduzida e ao pedido formulado, nos termos acima, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora